Tribunal: TJDFT
Processo: 0751079-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751079-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA NUNES E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O V I S T O S. (Doc. Num. 23604662). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PATRÍCIA NUNES E SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712079-73.2020.8.07.0009, proposta pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Autora, ora Agravante. após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticiona a Recorrente requerendo “que seja determinado o status de sigilo aos autos” (Doc. Num. 23604662). Não há que se falar em sigilo dos autos, mas sim de documentos acostados aos autos. Assim, defiro o pedido de sigilo dos documentos pessoais da Agravante e mencionados por ela em seu petitório de ID Num. 23604662, devendo a Secretaria da Turma tomar as medidas pertinentes para tanto. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador